Tribunal: TJMT
Processo: 1006235-40.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006235-40.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AILTON NASCIMENTO - CPF: 208.262.499-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FRACIONAMENTO DE AÇÕES - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento de ações, no caso, visa o enriquecimento ilícito da parte e configura desinteresse processual, o que leva a extinção do feito (art. 485, inc. VI, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1006235-40.2020.8.11.0015

Apelante
:
AILTON NASCIMENTO

Apelado
:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE DIREITO BANCÁRIO 4.0

1a Vara Cível Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Apelação
interposta por AILTON NASCIMENTO.

Ação
: Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida por AILTON NASCIMENTO em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Sentença
: nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Condenou a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

Apelação
(Id. 137639210): sustenta, em síntese,
a irregularidade da extinção da ação ao argumento de que a medida de ajuizar
uma ação para cada contrato objetiva buscar celeridade processual e organização do processo, por conta dos diversos documentos apresentados.

Alega que a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau feriu o princípio da primazia da decisão do mérito, porquanto não concedeu a parte autora, ora apelante, oportunidade de análise do mérito da causa.

Defende a legalidade da ação meramente declaratória. Aduz que o número elevado de ações desta espécie se dá com base na ocorrência de várias fraudes praticadas por agentes do recorrido.

Pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 137639212).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A parte autora é aposentada pelo INSS e recebe benefício previdenciário no 1549972143. Afirma que o banco requerido realizou descontos em seu benefício, referentes a empréstimo consignado que não se recorda de ter contratado, no valor de R$ 2.808,97, a ser quitado em 58 parcelas de R$ 86,46.

Ajuizou a presente ação para ver declarada a inexistência da relação jurídica, bem como para ser indenizada pelos danos sofridos.

O juízo de origem julgou extinto o processo, em razão da ausência de interesse processual, diante do ajuizamento de ações semelhantes em face da mesma instituição financeira pela autora.

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Pois bem. Em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1o grau, constata-se que além da presente ação, a parte autora ajuizou outras demandas contra a mesma instituição financeira – BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., referentes aos mesmos fatos, vale dizer, empréstimo consignado descontados em seu benefício previdenciário: 1006238-92.2020.8.11.0015, 1006237-10.2020.8.11.0015, 1006236-25.2020.8.11.0015, 1006235-40.2020.8.11.0015, 1001256-35.2020.8.11.0015 e 1001254-65.2020.8.11.0015.

Desse modo, verifica-se que a parte autora optou por ajuizar ações distintas, a fim de obter o mesmo resultado, qual seja, a declaração de inexistência de débito e recebimento de indenização por danos morais, fundando-se na mesma causa de pedir, quando poderia ter questionado todos os contratos que originaram os descontos indevidos em uma só ação.

Assim, o fracionamento de ações no presente caso visa o enriquecimento ilícito da parte e configura desinteresse processual, sendo necessária a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Nesse sentido:

" APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA – INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FRACIONAMENTO DE DEMANDAS - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS - RECURSO NÃO PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO). O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra um mesmo réu configura abuso do direito de demandar e ausência de interesse processual, de modo que a extinção da lide é medida que se impõe.
(TJMT - N.U 1011942-88.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FRACIONAMENTO DE AÇÕES EM FACE DA MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EVIDENCIADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – VIABILIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO – NECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. O fracionamento de ações contra uma mesma instituição financeira, evidencia abuso do direito de litigar e configura ausência de interesse processual, circunstância ensejadora da extinção do processo, sem apreciação de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.
(TJM N.U 1020771-58.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

AÇÃO DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVANTE DE ENDEREÇO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO - FRACIONAMENTO DE AÇÕES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - RECURSO DESPROVIDO. Apesar do comprovante de endereço não se tratar de documento indispensável à propositura da ação, exigindo a legislação processual tão somente a indicação do domicílio, é de rigor a manutenção do indeferimento da inicial, por fundamento diverso. Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma instituição financeira, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC."
(TJMT - N.U 1000796-24.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

" APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/EXIGIBILIDADE DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LITISPÊNDENCIA RECONHECIDA – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA – RECURSO DESPROVIDO. O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida. “Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.”
(N.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021). " (TJMT - N.U 1000433-03.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

Com estas considerações, deve ser mantida a sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do inciso VI, do art. 485, do Código de Processo Civil, diante da ausência de interesse processual da parte autora.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022